Tribunal: TJMT
Processo: 1003994-56.2025.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003994-56.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO JOAO SANTOS COSTA - CPF: 015.581.551-20 (APELANTE), FABIO APARECIDO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 592.886.041-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA RIBEIRO ANTUNES - CPF: 024.030.691-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILEUSA DOS SANTOS COSTA - CPF: 621.138.951-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI 11.340/06) E VIAS DE FATO (ART. 21, §2o DO DECRETO-LEI 3.688/41) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – DOSIMETRIA – CULPABILIDADE VALORADA COM BASE EM ELEMENTOS INTRÍNSECOS AO CONCEITO ANALÍTICO DE CRIME – IMPUTABILIDADE, CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE E EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – ELEMENTO CONSTITUTIVO DO DELITO – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – MOTIVO DO CRIME CONSIDERADO DESFAVORÁVEL SEM IDENTIFICAÇÃO CONCRETA DO MÓVEL – IMPOSSIBILIDADE –PENAS REDIMENSIONADAS -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, prevista no art. 59 do Código Penal, não pode se fundamentar nos elementos constitutivos da culpabilidade como elemento do conceito analítico de crime (imputabilidade, consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), sob pena de bis in idem, uma vez que são requisitos intrínsecos a qualquer delito.

2.

Não se admite a valoração negativa dos motivos do crime quando o julgador afirma que o agente agiu "sem qualquer motivação aparente", pois há contradição lógica em adjetivar como reprovável um motivo que sequer foi identificado, o que impede a exasperação da pena-base por esse fundamento.

3.

Afastadas as valorações negativas das circunstâncias judiciais, impõe-se o redimensionamento das penas para o mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de ANTÔNIO JOÃO SANTOS COSTA contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis que, julgando parcialmente procedente a denúncia, absolveu o acusado da prática do crime tipificado no artigo 147, §1o, do Código Penal, e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06 e pela contravenção penal capitulada no artigo 21, §2o do Decreto-Lei 3.688/41, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 03 (três) meses de prisão simples, em regime inicial aberto, além de 69 (sessenta e nove) dias-multa.

Consta dos autos que, no dia 12 de fevereiro de 2025, por volta das 16h12min, na residência da vítima Edileusa dos Santos Costa, o apelante descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima, nos autos no 1000298-12.2025.8.11.0003, e praticou vias de fato contra ela, golpeando-a com uma cadeira.

Após regular instrução processual, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o apelante pelos delitos de descumprimento de medidas protetivas de urgência e vias de fato, absolvendo-o quanto ao crime de ameaça.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação alegando, em síntese:

a) Que houve erro na dosimetria da pena, especificamente na primeira fase, pois o juízo considerou desfavorável a circunstância judicial da culpabilidade utilizando elementos da culpabilidade em sentido estrito, os quais são intrínsecos a qualquer crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), gerando indevido bis in idem;

b) Que também foi equivocada a valoração negativa dos motivos do crime, na contravenção de vias de fato, pois o juízo afirmou que o crime foi praticado "sem qualquer motivação aparente", o que constitui contradição, pois não se pode adjetivar um motivo não identificado;

c) Subsidiariamente, que ainda que mantidas as valorações negativas, houve erro na fração de aumento aplicada, pois o juízo não utilizou os parâmetros recomendados pela jurisprudência do STJ (1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima) e não justificou a adoção de patamar diverso.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, argumentando que a valoração das circunstâncias judiciais foi devidamente fundamentada, não havendo qualquer ilegalidade na dosimetria da pena.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Alexandre de Matos Guedes manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO A PENA DE 03 (TRÊS) MESES DE PRISÃO SIMPLES, PELA PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E À PENA 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, PELA PRÁTICA DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, EM REGIME ABERTO –
1.
REQUESTADO O AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À “CULPABILIDADE”, E “MOTIVOS DO CRIME” – INVIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - CIRCUNSTÂNCIAS DEVIDAMENTE VALORADAS –
2
. PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO.- IMPOSSIBILIDADE.- DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. - AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO PURO.- DESPROVIMENTO DO APELO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, por ser próprio e tempestivo.

A insurgência defensiva limita-se à dosimetria das penas, não havendo questionamento quanto à materialidade e autoria dos delitos.

Segundo a defesa, a sentença merece reforma no tocante à valoração das circunstâncias judiciais da culpabilidade e motivos do crime, bem como quanto ao quantum de aumento aplicado a cada circunstância negativa.

Passo a analisar cada uma das teses defensivas.

1. Da valoração negativa da culpabilidade

Sustenta o apelante que o juízo sentenciante considerou negativamente a culpabilidade com base em elementos constitutivos da própria tipicidade delitiva, consistentes em: consciência da ilicitude, imputabilidade e exigibilidade de conduta diversa.

Assiste razão à defesa neste ponto.

Para melhor compreensão, transcrevo a parte pertinenet da dosimetria aplicada na sentença:

“
A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do acusado.

DA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO

A pena prevista para a contravenção de vias de fato (Artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41) é de prisão simples, de 15 (quinze) dias a 03 (três) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e devia ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta.

III –
Em relação à
conduta

social
e
personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV –
No que tange ao
motivo

do

crime
este não lhe favorece, vez que o praticou sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V -
As
circunstâncias
e
consequências
também são inerentes ao tipo penal.

VI -
Quanto ao
comportamento

da

vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada em 30 (trinta) dias de prisão simples.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas.

Desta forma, chega-se à pena de
01 (um) mês de prisão simples.

Na terceira fase de aplicação da pena, está presente a causa de aumento de pena prevista no §2o do Artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41, haja vista ter sido o crime cometido por razões da condição do sexo feminino, motivo pelo qual será aplicada a pena em triplo.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena do denunciado em
03 (três) meses de prisão simples.

DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA

A pena prevista para o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (Artigo 24-A da Lei 11.340/06) é de
reclusão de 02 (dois) a 05 (cinco) anos, e multa.

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e devia ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta.

III –
Em relação à
conduta

social
e
personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV –
No que tange ao
motivo

do

crime
, é inerente ao tipo penal.

V -
As
circunstâncias
e as

consequências
são inerentes ao tipo penal.

VII -
Quanto ao
comportamento

da

vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo algumas delas desfavoráveis ao agente, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas, não incidindo a agravante prevista no Artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, pois já é albergada pelo tipo penal em questão.

Desse modo, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira e última fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena a serem reconhecidas.

Portanto, fixo em definitivo a pena em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

ANTE O EXPOSTO
,
CONDENO
o acusado
ANTÔNIO JOÃO SANTOS COSTA
, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF no 015.581.551-20 e RG 16202708 SSP/MT, nascido em 16/06/1986, natural de Cuiabá-MT, filho de Ivo Sebastião Maia da Costa e Edileusa dos Santos Costa
,
a cumprir a pena privativa de liberdade de
03 (três) meses de prisão simples pelo cometimento da contravenção penal de vias de fato e 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão pelo cometimento do delito de descumprimento das medidas protetivas de urgência
(Art. 24-A da Lei 11.340/06 ), em regime inicial
ABERTO
(Artigo 33, caput c/c § 3o, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Ademais, fica o acusado condenado a pagar o valor de 69 (sessenta e nove) dias-multa, os quais fixo em 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo.

Cumpre salientar que torna-se impossível a aplicação da pena isolada de pena de multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei no 11.340/2006, que veda a conversão da pena em pagamento de multa ou a aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em penas de pagamento de cestas básicas.

Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão quando o crime é cometido mediante violência e grave ameaça.

Verifica-se, também, a impossibilidade da suspensão condicional da pena, regida pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do referido dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao acusado, não autorizam a concessão do benefício.

Ademais,
FIXO
o valor de
R$

2.000,00
(dois mil reais) a título de
reparação dos danos morais e materiais causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1643051/MS, referente ao Tema: 983
[1]
, bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso
[2]
.

Isento o acusado do pagamento de custas processuais.

Em observância ao parágrafo primeiro do Artigo 387 do Código de Processo Penal, em análise da necessidade da prisão do acusado, verifica-se que estão claramente ausentes os requisitos da prisão preventiva a justificar a medida extrema de constrição da liberdade, ainda que sob a modalidade domiciliar, uma vez que é notória a contradição entre o cumprimento da pena em regime
ABERTO
e a manutenção ou decretação da prisão cautelar/domiciliar, submetendo o réu a regime mais grave de restrição de liberdade do que o previsto na sentença condenatória, o que fere aquilo que a doutrina convencionou chamar de princípio da homogeneidade (na verdade, proporcionalidade).

Assim, considerando que o acusado encontra-se segregado,
REVOGO a

prisão preventiva e CONCEDO

liberdade a ANTÔNIO JOÃO SANTOS COSTA,
brasileiro, solteiro, inscrito no CPF no 015.581.551-20 e RG 16202708 SSP/MT, nascido em 16/06/1986, natural de Cuiabá-MT, filho de Ivo Sebastião Maia da Costa e Edileusa dos Santos Costa,

Expeça-se Alvará de Soltura, se por outro motivo não deva o sentenciado permanecer preso.”
(Id. 288410878).

De fato, ao analisar a culpabilidade, tanto para o crime de descumprimento de medida protetiva quanto para a contravenção penal de vias de fato, o juízo de primeiro grau consignou que: "a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e devia ter agido com conduta diversa da que teve".

Como bem apontado pela defesa, essa fundamentação remete aos próprios elementos constitutivos do conceito analítico de crime, na sua dimensão tripartida, a saber: fato típico, antijurídico e culpável. A culpabilidade, como elemento intrínseco ao conceito de crime, é composta justamente pela imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa.

Portanto, tais elementos não podem ser considerados para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, sob pena de bis in idem, uma vez que já são inerentes a qualquer infração penal.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que "argumentos inerentes à culpabilidade em sentido estrito - elemento integrante da estrutura do crime, em sua concepção tripartida - não autorizam a exasperação da pena-base, a pretexto de culpabilidade desfavorável" (HC 161.653; 6aT; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJe 26/04/2013).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou o Enunciado no 12 de sua jurisprudência: "a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta".

Desta forma, deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade tanto para o crime de descumprimento de medida protetiva quanto para a contravenção penal de vias de fato.

2. Da valoração negativa dos motivos do crime (vias de fato)

A defesa sustenta que também foi equivocada a valoração negativa dos motivos do crime, na contravenção de vias de fato, pois o juízo afirmou que o crime foi praticado "sem qualquer motivação aparente", o que caracterizaria uma contradição, pois não seria possível adjetivar um motivo não identificado.

O argumento defensivo merece acolhimento.

Na sentença condenatória, ao valorar os motivos do crime para a contravenção penal de vias de fato, o juízo consignou que "este não lhe favorece, vez que o praticou sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação".

De fato, há uma contradição lógica em afirmar que não há "qualquer motivação aparente" e, ao mesmo tempo, considerar esse fator como desfavorável ao acusado.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, já se manifestou no sentido de que
"o aumento da pena-base não poder ter como fundamento [...] a negativação do motivo do crime em razão da banalidade, uma vez são elementos essenciais para configuração do crime, principalmente quando não demonstrado outros elementos concretos, que justifiquem para valoração negativa"
(TJMT, Ap 1000087-78.2022.8.11.0003, 3aCCrim, Des. Rel. Luiz Ferreira da Silva, DJe 13.02.2024).

Ademais, se o juízo não conseguiu identificar qual foi a motivação do agente, não pode presumir que tenha sido banal ou reprovável a ponto de justificar o aumento da pena-base.

Portanto, deve ser afastada a valoração negativa dos motivos do crime para a contravenção penal de vias de fato.

3. Da fração de aumento aplicada

Subsidiariamente, a defesa pleiteia que, caso mantidas as valorações negativas, seja aplicada uma fração de aumento alinhada com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que sugere o patamar de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.

Em que pese este argumento esteja prejudicado em razão do acolhimento das teses anteriores, é importante salientar que, embora o STJ recomende as frações acima mencionadas, a adoção de patamar diverso não configura ilegalidade, desde que o juízo apresente fundamentação concreta para tanto, o que não ocorreu no caso em análise.

4. Redimensionamento das penas

Diante do afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade para ambos os delitos e dos motivos do crime para a contravenção penal de vias de fato, impõe-se o redimensionamento das penas.

4.1. Da contravenção penal de vias de fato

A pena prevista para a contravenção de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41) é de prisão simples de 15 (quinze) dias a 03 (três) meses, ou multa.

Na primeira fase da dosimetria, com todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, fixo a pena-base no mínimo legal, em 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, permanecendo a pena intermediária em 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no §2o do art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41, haja vista ter sido o crime cometido por razões da condição do sexo feminino, o que implica na aplicação da pena em triplo, chegando-se à pena definitiva de 45 (quarenta e cinco) dias de prisão simples.

4.2. Do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência

A pena prevista para o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06) é de reclusão de 02 (dois) a 05 (cinco) anos, e multa.

Na primeira fase da dosimetria, com todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, fixo a pena-base no mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, permanecendo a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem reconhecidas, tornando definitiva a pena de 02 (dois) anos de reclusão.

Quanto à pena de multa, fixo-a em 69 (sessenta e nove) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, conforme estabelecido na sentença.

Mantém-se o regime inicial aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §2o, "c", do Código Penal.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para redimensionar as penas do apelante ANTÔNIO JOÃO SANTOS COSTA, fixando-as em
45 (quarenta e cinco) dias de prisão simples pela contravenção penal de vias de fato e 02 (dois) anos de reclusão pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, em regime inicial aberto,
mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025